Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-40.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003586-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO CEZAR - CPF: 384.732.241-91 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), DOVALE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 22.434.700/0001-27 (AGRAVADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SEQUÊNCIA PROCEDIMENTAL. ATOS CONSTRITIVOS REALIZADOS ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. NULIDADE DA PENHORA VIA SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória, reconheceu vício procedimental e declarou a nulidade de bloqueio de valores realizado via SISBAJUD. Após a citação da ré, que não apresentou embargos monitórios, a autora requereu diretamente a penhora on-line, a qual foi deferida pelo juízo e resultou na constrição de valores. Posteriormente, diante da alegação da executada quanto à prematuridade do ato, o magistrado chamou o feito à ordem, declarou nulas as medidas constritivas e determinou a constituição do título executivo judicial, com posterior início do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a realização de atos de constrição patrimonial em ação monitória antes da formal constituição do título executivo judicial e da instauração da fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória possui procedimento especial composto por fase cognitiva inicial e posterior fase executiva, disciplinado pelos
arts
. 700 e seguintes do CPC.

A ausência de pagamento ou de oposição de embargos monitórios no prazo legal acarreta a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

A prática de atos executivos exige a formalização dessa constituição e a subsequente intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, conforme o rito do art. 523 do CPC.

A realização de bloqueio de ativos financeiros antes da constituição do título executivo judicial representa inversão da ordem procedimental e antecipação indevida da fase executiva.

Tal inversão viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, comprometendo a validade dos atos constritivos praticados.

A tentativa de atribuir natureza cautelar ao bloqueio não se sustenta,
pois
a adoção de medidas dessa natureza exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A inexistência de elementos concretos que indiquem dilapidação patrimonial ou ocultação de bens impede a adoção de medida constritiva antecipada.

A revelia da parte ré não afasta a necessidade de observância do rito legal da ação monitória.

A decisão agravada apenas restabelece a ordem procedimental, com a constituição do título executivo judicial e posterior início do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A realização de atos de constrição patrimonial em ação monitória exige a prévia constituição do título executivo judicial e a observância do rito do cumprimento de sentença.

A prática de bloqueio de ativos financeiros antes da formal instauração da fase executiva configura inversão da ordem procedimental e enseja a nulidade dos atos constritivos.

A adoção de medida constritiva com natureza cautelar exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando alegação genérica de risco de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 700 e seguintes, 701, §2º, e 523.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003586-40.2026.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Monitória, declarou “
a nulidade da decisão de ID 208980451 e, por conseguinte, de todos os atos de constrição patrimonial dela decorrentes, notadamente os bloqueios de valores realizados via sistema SISBAJUD”
; considerando a revelia, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, com fulcro no art
igo
701, §2º, do Código de Processo Civil, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$66.000,00, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do inadimplemento de cada parcela (25
-
3
-
2023 e 25
-
4
-
2023) e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA (artigos 389 e 406, §1º, do CC, com redação dada pela Lei n
.
14.905/2024), a contar da citação.

O agravante afirma que
o
decisum

deve ser
reforma
do
, pois o bloqueio possuía natureza cautelar e tinha como finalidade assegurar a utilidade do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

Relata que ajuizou
A
ção
M
onitória fundada em prova escrita idônea do crédito.
Diz que

ré
foi regularmente citada, porém permaneceu inerte e não apresentou
E
mbargos
M
onitórios nem qualquer impugnação ao débito.

Diante desse cenário, requereu a constrição de valores via SISBAJUD com o objetivo de evitar risco de frustração do crédito
, e que

o

J
uízo de origem, contudo, determinou a liberação da quantia sob o fundamento de inexistir título executivo judicial constituído naquele momento.

Sustenta que a decisão partiu de premissa equivocada ao tratar a medida de bloqueio como se fosse ato executivo.

A
rgumenta
que
a indisponibilidade de ativos não teve caráter satisfativo nem implicou transferência ou levantamento de valores.
E
xplica
que se tratou apenas de providência conservatória, compatível com o instituto do arresto cautelar, cujo objetivo consiste em preservar o patrimônio do devedor para garantir o resultado útil da demanda.

Destaca
que a equiparação dessa medida à penhora executiva revela erro de enquadramento jurídico, pois penhora pressupõe
E
xecução e visa à satisfação do crédito, ao passo que o arresto possui natureza preventiva e busca apenas assegurar a eficácia futura da prestação jurisdicional.

Alega que o ordenamento jurídico admite a adoção de medidas assecuratórias antes da formação definitiva do título executivo
e

i
nvoca o poder geral de cautela previsto no art
igo
297 do CPC, que autoriza o
juiz
a determinar providências destinadas a assegurar a efetividade do processo quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Ponder
a que a manutenção da constrição como arresto revela medida adequada à fase monitória, pois não antecipa
E
xecução nem promove satisfação do crédito.

Ressalta, ainda, que a agravada permaneceu inerte após a citação e deixou de apresentar
E
mbargos
M
onitórios no prazo legal
, e

que
essa circunstância gera revelia e fortalece a probabilidade do direito afirmado, nos termos do art
igo
701, §2º, do CPC.
Acresc
enta que o procedimento monitório permite ao réu contestar o crédito documentalmente demonstrado e que o
seu
silêncio reforça a presunção de legitimidade da pretensão deduzida em juízo.

Assim, sustenta que o crédito se apresenta líquido, certo e não impugnado.

Expõe
que o perigo de dano é concreto
, pois
a liberação dos valores bloqueados reintroduz risco de dissipação patrimonial e permite ao devedor ocultar bens ou esvaziar contas bancárias, o que pode tornar ineficaz eventual sentença favorável
, e,
que, por isso,
a preservação da constrição evita esse risco e assegura utilidade prática ao provimento jurisdicional.

Consign
a que o arresto possui caráter reversível
, de modo que, ca
so a pretensão venha a ser julgada improcedente, os valores retornam integralmente ao patrimônio da parte agravada, sem prejuízo definitivo. A
ponta
que o risco decorrente da manutenção da indisponibilidade é mínimo quando comparado ao risco de frustração do crédito.

Pugna pel
o provimento do
Recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da indisponibilidade dos ativos como garantia do resultado útil do processo.

Efeito suspensivo indeferido (Id 343590386).

Contraminuta não apresentada (Id 350005852).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou Ação Monitória e, embora citada, a agravada não apresentou os
E
mbargos
M
onitórios,
mas
propôs o parcelamento do débito, com fundamento no art
igo
701, §5º, do CPC, havendo a concordância do credor (agravante)
.
(Id 167348446
dos
autos em primeiro grau).

Como não houve o adimplemento, ele requereu a penhora
on

line
(Id 192386701
do processo principal
), o que foi concedido e, posteriormente, contristados R$10.677,38.

Após manifestação da agravada, adveio o
decisum
ora atacado, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

Compulsando detidamente os autos, verifico a existência de vício procedimental, o qual macula a higidez do trâmite processual e impõe o CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM.

Após a citação válida da parte ré (ID 156989886), esta permaneceu inerte, não opondo os embargos monitórios no prazo legal, tampouco efetuando o pagamento do débito, configurando-se, pois, a sua revelia.

Contudo, antes da indispensável conversão do mandado inicial em título executivo judicial, a parte autora protocolizou petição (ID 192386701) requerendo a realização de atos de constrição patrimonial, pleito este que foi deferido por este Juízo (ID 208980451), culminando em bloqueios de ativos financeiros via sistema SISBAJUD (ID 211029336 e 211230468).

Instada a se manifestar, a parte ré, em petição de ID 209777167, arguiu a nulidade dos atos constritivos, porquanto
prematuros e em flagrante descompasso com o rito especial da ação monitória.

Além disso, a própria parte exequente (ID 211051263) reconheceu expressamente a procedência do argumento da executada, concordando com a nulidade da penhora ante a ausência de prévia constituição do título executivo judicial.

Com efeito, o procedimento monitório possui fases bem delineadas pelo Código de Processo Civil. A ausência de pagamento ou de oposição de embargos no prazo legal acarreta, por força de lei, a constituição do título executivo judicial, conforme dicção do art. 701, § 2º, do CPC. Todavia, a inauguração da fase executiva, com seus atos de força e expropriação, pressupõe a formalização dessa conversão por meio de decisão judicial e a subsequente intimação do devedor para o cumprimento voluntário da obrigação, já sob a égide do rito de cumprimento de sentença (art. 523 do CPC).

A inversão dessa ordem lógica e legal viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tornando nulos os atos de constrição praticados antes do tempo. A concordância do próprio credor com a tese de nulidade apenas corrobora a imperiosidade da correção da marcha processual.

Assim, saneado o vício, cumpre a este Juízo, agora, constituir o título executivo e dar início ao procedimento correto para a satisfação do crédito.
”

(Id n. 219353413 – autos em primeiro grau)

A
A
ção
M
onitória
possui procedimento próprio, disciplinado pelos art
igo
s 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Trata-se de
ri
to especial que comporta fase cognitiva inicial e posterior fase executiva, cada qual com pressupostos e atos processuais próprios. Após a citação do réu,
se
não h
ouver
pagamento nem apresentação de
E
mbargos
M
onitórios, a lei estabelece que o título executivo judicial se constitui de pleno direito, conforme previsão do art
igo
701, §2º, do CPC.

Todavia, a instauração da fase executiva não decorre automaticamente de atos constritivos. Ao contrário, exige a formalização da constituição do título executivo judicial e a subsequente intimação do devedor para o cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art
igo
523 do CPC. Somente após essa etapa é que se admitem atos típicos de constrição patrimonial.

Na hipótese dos autos, embora a ré tenha sido regularmente citada e não tenha apresentado Embargos Monitórios, a autora requereu a prática de atos de constrição patrimonial antes da formal conversão do mandado inicial em título executivo judicial. O pedido foi acolhido pelo juízo de origem, com bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD. Posteriormente, reconheceu-se que tais atos ocorreram de forma prematura, o que conduziu à declaração de nulidade das medidas constritivas.

Verifica-se que a inversão da ordem procedimental viola a lógica do
procedimento
monitório e compromete garantias fundamentais, como o devido processo legal e o contraditório. A realização de constrições patrimoniais antes da constituição do título executivo representa antecipação indevida da fase executiva, situação que não encontra amparo na legislação processual.

O agravante tenta afastar essa conclusão ao sustentar que o bloqueio teria natureza meramente cautelar e deveria ser interpretado como arresto. Entretanto, tal argumento não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto.

Ainda que o ordenamento admita medidas cautelares destinadas à preservação da utilidade do processo, a adoção dessas providências exige a demonstração dos requisitos próprios das tutelas de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, tais pressupostos não foram evidenciados.

N
ão há nos autos qualquer elemento concreto que indique a prática de atos voltados à dilapidação patrimonial ou à ocultação de bens da agravada. A a
rgui
ção de risco de frustração do crédito foi formulada de forma genérica, desacompanhada de prova capaz de revelar perigo real e imediato.
N
ão se pode admitir a imposição de medida constritiva antes da formação do título executivo apenas com base em presunção abstrata de inadimplemento.

Nem
a
revelia elimina a necessidade de respeito ao rito legalmente estabelecido
, de modo que a
satisfação do crédito deve ocorrer mediante observância das fases processuais próprias, sob pena de comprometimento da validade dos atos praticados.

Diante desse contexto, a decisão agravada limitou-se a corrigir vício procedimental e restabelecer a ordem processual adequada, com a constituição do título executivo judicial e posterior início do
C
umprimento de
S
entença.
Essa
providência não impede a satisfação do crédito do agravante, mas apenas assegura que a
E
xecução ocorra dentro dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico.

Portanto, ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, não há fundamento para a reforma pretendida.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026